Tribunal: TJSP
Processo: 2276701-23.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Reiteração de Habeas Corpus – Impetração com pedido idêntico a outro já em andamento nesta Corte – Injustificável o processamento simultâneo de duas ações constitucionais idênticas – Ordem indeferida, liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000071602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2276701-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é impetrante SANDRO PAULINO e Paciente EMANOEL DE SOUZA
REGO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
habeas corpus. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276701-23.2019.8.26.0000
2
Voto no 14801
Habeas Corpus no 2276701-23.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Dr. Sandro Paulino
Paciente: EMANOEL DE SOUZA REGO
Reiteração de Habeas Corpus Impetração com pedido
idêntico a outro já em andamento nesta Corte

Injustificável o processamento simultâneo de duas ações
constitucionais idênticas Ordem indeferida, liminarmente.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Dr. Sandro Paulino a favor de EMANOEL DE
SOUZA REGO, sob a alegação de que ele estaria sofrendo coação
ilegal por ato da MMa Juíza de Direito de Plantão da Circunscrição
Judiciária da Capital, consistente na conversão de sua prisão em
flagrante em preventiva nos autos do Processo no
1528628-56.2019.8.26.0228.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276701-23.2019.8.26.0000
3
Alega o i. Defensor, em síntese, que a prisão preventiva não se
justifica, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 312 do
CPP. Ressalta, ainda, que o paciente “é primário, de bons
antecedentes, com ocupação lícita (Pasteleiro) e residência fixa” (fl. 2).
Ante tais argumentos, postulou liminarmente a concessão da
ordem a fim de que esta Corte determinasse a revogação da custódia
provisória de EMANOEL.
A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de fls. 19/20.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 23/24).
O parecer da Egrégia Procuradoria de Justiça de Habeas
Corpus e Mandados de Segurança Criminais é pela denegação (fls.
27/29).
É o breve relatório.
O writ não comporta cognição.
Trata-se, à evidência, de mera reiteração do Habeas Corpus no
2272296-41.2019.8.26.0000, anteriormente impetrado e idêntico ao
presente, tendo sido julgado em 29.1.2020 por esta Colenda 7a
Câmara Criminal.
Ora, consoante pacífica orientação jurisprudencial, “Tratando-se

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276701-23.2019.8.26.0000
4
de mera reiteração de pedido, com os mesmos fundamentos, não se
conhece do remédio constitucional.” (Superior Tribunal de Justiça,
H.C. 23402/SP, 5a T., Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j.
15/10/2002, D.J. 25/11/2002, pg. 254).
Neste sentido, também, JÚLIO FABBRINI MIRABETE1:
“Questão também a ser examinada é a possibilidade ou não de reiteração do pedido de
habeas corpus. Inúmeras vezes se tem decidido que é admissível o conhecimento de anterior
pedido denegado, mesmo que a causa de pedir seja composta dos mesmos fundamentos, sob
alegação de que a ordem do writ não tem execução mandamental e não faz coisa julgada.
Todavia, tem-se objetado, corretamente, que a mera repetição de fundamentos já examinados
não merece conhecimento. Esgotada a faculdade recursal do habeas corpus, deixa o interessado
de poder reiterar a pretensão de liberdade repelida com os mesmos fundamentos uma vez que o
impetrante já obteve a prestação jurisdicional a que tinha direito. Não se trata, aliás, de que a
sentença denegatória faz coisa julgada, mas sim da impossibilidade de o mesmo Tribunal
reexaminar decisão já firmada através de uma de suas Câmaras, assumindo a posição da
autoridade coatora ao confirmar o ato ou a situação jurídica impugnados. Só é admissível o
conhecimento de novo pedido quando haja matéria nova, que não foi objeto de deliberação
anterior, ou seja, o conhecimento do novo pedido depende de que sejam apresentados novos
fundamentos de fato ou de direito. Fora tal hipótese, o pedido deve ser dirigido à instância
superior”.
Ante o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO do habeas
corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator
1 Processo Penal, 4a ed., São Paulo: Atlas, 1995, pág. 704.